Tribunal: TJDFT
Processo: 0728783-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728783-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENI FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A., FORTERAS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – RECOLHIMENTO DE PREPARO – AUSENTE - RECURSO DESERTO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADENI FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR contra a Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que indeferiu os benefícios da Gratuidade de Justiça. Em suas razões recursais (ID 38782067), o agravante informou não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Intimado para juntar contracheque atualizado ou comprovante salarial, além dos 03 (três) últimos extratos bancários da conta usualmente utilizada e da última Declaração de Rendimentos de forma completa e não apenas o recibo, o Agravante manteve-se inerte. Diante da Inércia do agravado, foi indeferido a antecipação dos efeitos da tutela recursal e o recorrente foi intimado para recolher preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil . Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Exceção a esta regra, contudo, está prevista no artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, o qual preceitua que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desta maneira, oportuniza-se ao Recorrente o recolhimento das custas em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação legal. Pois bem. Na hipótese, a Agravante interpôs Agravo de Instrumento pugnando a concessão da gratuidade de justiça. Despacho desta Relatoria determinou ao agravante a juntada de documentos o qual comprovassem a situação de hipossuficiência. O prazo, contudo, transcorreu em branco. Por considerar a inexistência de direito ao benefício requerido, proferi Decisão indeferindo a gratuidade judiciária e determinei o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil (ID). A agravante não anexou o comprovante de preparo e nem demonstrou justo impedimento, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil. Com efeito, considerando que os autos retornaram à conclusão sem juntada do preparo recursal e sem a demonstração de justo impedimento para tanto, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade, que é o recolhimento do preparo. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator